Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-82.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-82.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: JURANDI PEREIRA RUAS Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por ausência de comprovação da existência e regularidade da dívida decorrente de suposto uso de cartão de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pelo autor são suficientes para comprovar a contratação do cartão de crédito e a origem do débito cobrado. III. Razões de decidir 3. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. As faturas apresentadas não demonstram, de forma idônea, a contratação do cartão nem a legitimidade das despesas lançadas, limitando-se a indicar suposto débito sem lastro probatório mínimo. 5. Compete ao magistrado valorar as provas constantes dos autos, sendo legítima a conclusão pela insuficiência probatória diante da ausência de elementos aptos a afastar a dúvida quanto à existência da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Em ação de cobrança fundada em suposto uso de cartão de crédito, a simples juntada de faturas desacompanhadas de prova da contratação e da origem das despesas não é suficiente para comprovar a existência do débito, incumbindo ao autor o ônus da prova.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 371; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003874-42.2021.8.05.0150, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 12.02.2021, pub. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002561-82.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e como apelado JURANDI PEREIRA RUAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator